Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, diante da manifestação de interesse da União, declinou da competência para a Justiça Federal. Na forma do enunciado 150, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Desta forma, em atenção aos artigos 10o e 932, IV, do Código de Processo Civil, faculto ao agravado manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403